Tribunal: TJBA
Processo: 8071871-33.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8071871-33.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADILSON DE JESUS PEREIRA

Advogado(s)
:
RENATO GONÇALVES LOPES JÚNIOR

APELADO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DÉBITO VÁLIDO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por
Adilson de Jesus Pereira,
contra sentença pro
latada

n
a
13
ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por dano mora
l,
em face do Mercado Pago.com Representações Ltda., relativos à inclusão do nome d
o

Demandante
em cadastro de inadimplentes.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
eterminar se houve comprovação d
a dúvida
, que justificou a inclusão do nome d
o

Acionante
em cadastro de inadimplentes;
e
estabelecer se houve violação a direitos da personalidade, ensejando indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O débito que motivou a inclusão do nome d
o

Suplicante
,
no cadastro de inadimplentes, está devidamente comprovado, com base nas telas sistêmicas, biometria facial, documento de identidade e
contratos emitidos
pel
o

Acionad
o
, demonstrando a existência da relação jurídica.

4. Não se verifica abuso na conduta d
o

R
é
u
, ao inscrever o nome d
o

A
utor em cadastros de inadimplentes, uma vez que a negativação decorreu de exercício regular de direito, sendo, portanto, lícita.

5. Não há que se falar em indenização por dano moral, visto que a negativação é legítima e não configura lesão a direitos da personalidade. Ademais,
inexiste
prova de qualquer ilícito praticado.

6
. Com o desprovimento do recurso, os honorários sucumbenciais são majorados para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, com sobrestamento da cobrança devido à gratuidade de
J
ustiça concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso desprovido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, §§2º e 11, 98, §3º, e 487, I.

J
urisprudência relevante citada:

TJMG, Apelação Cível nº 1.0024.11.308528-6/001, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, 17ª Câmara Cível, j. 14.12.2017; TJ-BA, Apelação Cível nº 8059130-97.2019.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, 1ª Câmara Cível, j. 10.11.2022.; STJ, AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 2ª Seção, j. 09.08.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8071871-33.2023.8.05.0001
,
tendo como Apelante
ADILSON DE JESUS PEREIRA
,
sendo

Apelad
o

o

MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA
.

Ac
ordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO
.